Tribunal: TRF3
Processo: 0061789-39.2012.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
252/779)

0061789-39.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 13/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 13/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC.

1. Reconhecida a procedência dos embargos à execução em razão da ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo da execução, a controvérsia, em âmbito recursal, se mantém no tocante aos honorários advocatícios, aos quais, em seus recursos, a parte embargante requer a majoração e a parte embargada requer a redução.

2. Indevido que o débito fiscal da CDA de maior valor seja excluído de apuração dos honorários advocatícios, eis que, à época em que ajuizados os embargos à execução, a sua cobrança estava ativa.

3. Contudo, a r. sentença merece parcial reforma. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipu

Inteiro teor:
252/779)

0061789-39.2012.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 13/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 13/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC.

1. Reconhecida a procedência dos embargos à execução em razão da ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo da execução, a controvérsia, em âmbito recursal, se mantém no tocante aos honorários advocatícios, aos quais, em seus recursos, a parte embargante requer a majoração e a parte embargada requer a redução.

2. Indevido que o débito fiscal da CDA de maior valor seja excluído de apuração dos honorários advocatícios, eis que, à época em que ajuizados os embargos à execução, a sua cobrança estava ativa.

3. Contudo, a r. sentença merece parcial reforma. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

4. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo. Nesse sentido, considerando-se os critérios acima expostos e a relação entre a finalidade do processo e a valorosa atuação profissional dos procuradores das partes, é devido que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, especialmente em decorrência do fato de que a matéria debatida nos autos é desprovida de alta complexidade. Precedentes.

5. Apelação da parte embargada parcialmente provida. Recurso adesivo da parte embargante desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0061789-39.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: SIDNEY STORCH DUTRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0061789-39.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SIDNEY STORCH DUTRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por União Federal em face da r. sentença que declarou a preclusão das alegações de decadência, prescrição e imunidade tributária, rejeitou a preliminar de ausência de garantia e, no mérito, acolheu a argüição de ilegitimidade passiva, julgando procedentes os embargos à execução e condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Em suas razões de apelação, a parte embargada sustenta, em síntese, que, em relação à não responsabilização do embargante, desiste de apresentar recurso, porquanto não houve dissolução irregular da pessoa jurídica. Recorre, assim, em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo que a condenação a estes seja somente sobre a soma dos débitos n. 32384386-7, 32384381-6 e 32384318-6, excluindo-se o débito n. 31697910-4. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados na r. sentença.

A parte embargante interpôs recurso adesivo requerendo, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios de 3 para 5% do valor da causa.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0061789-39.2012.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SIDNEY STORCH DUTRA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogado do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - SP266742-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Observa-se que os embargos à execução foram opostos pelo sócio da empresa executada, nos quais aduziu a ausência de sua corresponsabilidade pelo débito fiscal, o que foi devidamente acolhido pelo juízo a quo e pela parte embargada, que não recorreu de tal matéria.

Desta forma, reconhecida a procedência dos embargos à execução em razão da ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo da execução, e não havendo recurso, a controvérsia se mantém no tocante aos honorários advocatícios, aos quais, em seus recursos, a parte embargante requer a majoração e a parte embargada requer a redução.

Verifica-se nos autos que a soma dos débitos fiscais, quando do ajuizamento da ação, se aproximava do montante de 17 milhões de reais, de forma que se trata de ação judicial em que o valor da causa é elevado.

Sem razão a parte embargada no tocante ao pedido para que o débito fiscal da CDA de maior valor seja excluído de apuração dos honorários advocatícios, eis que não há razão de ser para tanto, mormente porquanto, à época em que ajuizados os embargos à execução, a cobrança estava ativa.

Contudo, a r. sentença merece parcial reforma.

O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Nesse sentido, considerando-se os critérios acima expostos e a relação entre a finalidade do processo e a valorosa atuação profissional dos procuradores das partes, é devido que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, especialmente em decorrência do fato de que a matéria debatida nos autos é desprovida de alta complexidade.

Quanto à fixação por equidade, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AJUIZAMENTO INDEVIDO. ART. 26 DA LEF. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO NCPC. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS No 01 E 02 DO STJ. SÚMULA No 153 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DA LEI No 10.522/02. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 , §8o DO NCPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

12. Não se verifica, no caso concreto, um efetivo proveito econômico a justificar a fixação dos honorários advocatícios nos moldes previstos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista o valor dado à causa, o que implicaria, de modo transverso, em enriquecimento sem causa, sem descurar, no entanto, do trabalho desenvolvido pelo causídico. honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consoante disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC.

13. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 22 85 756 - 0021047-64.2015.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/03/2018 )”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA DE OBJETO. (...) 3. Assim, considerando que o INSS apenas procedeu à análise do pedido administrativo após a propositura da presente ação, devem ser fixados honorários advocatícios, de forma equitativa, no valor de R$ 1.000,00, com fulcro nos parágrafos 8o e 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. 4. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3 - - SÉTIMA TURMA, AC 00303550320074039999, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/09/2017)”

No caso concreto, considerando-se as peculiaridades da causa e os critérios estipulados no parágrafo 2o do artigo 85, fixo o valor da verba honorária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso adesivo da parte embargante e dou parcial provimento à apelação da parte embargada para fixar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC.

1. Reconhecida a procedência dos embargos à execução em razão da ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo da execução, a controvérsia, em âmbito recursal, se mantém no tocante aos honorários advocatícios, aos quais, em seus recursos, a parte embargante requer a majoração e a parte embargada requer a redução.

2. Indevido que o débito fiscal da CDA de maior valor seja excluído de apuração dos honorários advocatícios, eis que, à época em que ajuizados os embargos à execução, a sua cobrança estava ativa.

3. Contudo, a r. sentença merece parcial reforma. O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

4. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo. Nesse sentido, considerando-se os critérios acima expostos e a relação entre a finalidade do processo e a valorosa atuação profissional dos procuradores das partes, é devido que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, especialmente em decorrência do fato de que a matéria debatida nos autos é desprovida de alta complexidade. Precedentes.

5. Apelação da parte embargada parcialmente provida. Recurso adesivo da parte embargante desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso adesivo da parte embargante e deu parcial provimento à apelação da parte embargada para fixar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.